Tribunal: TCU
Processo: 015.140/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundação Nacional de Assistência Social, em razão da não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas, referente ao Programa de Proteção Social Básica - PSB e Programa de Proteção Social Especial - PSE, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Cabrália/BA, (Gestão: 2005 - 2008).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, em desfavor de José Ubaldino Alves Pinto, prefeito de Santa Cruz Cabrália/BA na gestão 2005-2008, em razão da impugnação total das despesas com os recursos transferidos ao Fundo Municipal de Assistência Social no exercício de 2008, para custeio de ações que integram o Sistema Único de Assistência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a Tomada de Contas Especial em relação ao Município de Santa Cruz Cabrália/BA, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Jorge Monteiro Pontes, com base no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Ubaldino Alves Pinto; 9.4. julgar irregulares as contas de José Ubaldino Alves Pinto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Programa Valor (R$) Data de ocorrência Débito/Crédito 6.300,00 19/02/2008 D 5.240,00 21/02/2008 D 6.300,00 14/03/2008 D 5.240,00 20/03/2008 D 6.300,00 08/04/2008 D 5.240,00 18/04/2008 D 6.300,00 12/05/2008 D 5.260,00 15/05/2008 D 6.300,00 06/06/2008 D 5.160,00 11/06/2008 D 18.081,25 1o/7/2008 D 6.300,00 12/08/2008 D 5.600,00 15/08/2008 D 6.281,25 19/08/2008 D 6.300,00 04/09/2008 D 11.841,25 10/09/2008 D 5.520,00 13/10/2008 D 6.281,25 15/10/2008 D 6.300,00 17/10/2008 D 6.300,00 07/11/2008 D 5.480,00 12/11/2008 D 6.281,25 13/11/2008 D 6.281,25 16/12/2008 D 6.300,00 19/12/2008 D 7.000,00 22/12/2008 D PBV-I (Aplicação regular) 855,00 25/07/2008 C 1.200,00 01/08/2008 C 58,43 08/08/2008 C 285,00 13/08/2008 C 1.417,00 21/08/2008 C 300,45 26/08/2008 C 404,60 03/09/2008 C 167,20 03/09/2008 C 196,10 16/09/2008 C 800,45 23/09/2008 C 595,05 18/09/2008 C 24,03 24/09/2008 C 300,20 25/09/2008 C 300,20 25/09/2008 C 137,98 25/09/2008 C 580,45 26/09/2008 C 50,35 29/09/2008 C 200,45 02/10/2008 C 553,85 15/10/2008 C 17,85 17/10/2008 C 855,00 20/10/2008 C 800,85 22/10/2008 C 600,40 23/10/2008 C 1.132,40 24/11/2008 C 800,85 24/11/2008 C 600,40 25/11/2008 C 899,90 01/12/2008 C 600,40 29/12/2008 C 628,90 29/12/2008 C 569,60 29/12/2008 C 800,85 29/12/2008 C PetiSSE (Aplicação regular) 789,00 08/01/2008 C 1.094,70 16/01/2008 C 1.250,00 16/01/2008 C 735,00 16/01/2008 C 3.181,88 04/03/2008 C 1.902,50 11/03/2008 C 304,00 15/09/2008 C 243,80 16/09/2008 C 345,00 17/09/2008 C 2.082,72 22/09/2008 C 935,00 26/09/2008 C PBF (Aplicação regular) 1.216,00 17/01/2008 C 884,86 04/03/2008 C 1.920,80 05/03/2008 C 318,25 06/03/2008 C 485,00 11/03/2008 C 1.237,95 18/03/2008 C 1.000,00 20/03/2008 C 1.007,00 16/05/2008 C 1.250,00 16/05/2008 C 237,50 21/05/2008 C 841,00 27/05/2008 C 760,00 28/05/2008 C 760,00 28/05/2008 C 108,50 03/06/2008 C 1.225,50 10/06/2008 C 1.045,00 12/06/2008 C 950,00 12/06/2008 C 1.250,00 04/07/2008 C 800,85 04/07/2018 C 1.168,50 04/07/2008 C 1.250,00 04/07/2008 C 475,00 10/07/2008 C 777,00 19/08/2008 C 285,00 19/08/2008 C 557,90 20/08/2008 C 26,40 25/08/2008 C 50,00 11/09/2008 C 200,45 16/09/2008 C 200,45 16/09/2008 C 400,90 23/10/2008 C 100,00 31/10/2008 C 760,00 31/10/2008 C 969,35 31/10/2008 C 150,10 03/11/2008 C 1.200,80 04/11/2008 C 33,00 14/11/2008 C 679,20 14/11/2008 C 80,75 17/12/2008 C 380,00 29/12/2008 C 30,40 29/12/2008 C 415,15 29/12/2008 C 840,60 29/12/2008 C 1.083,00 30/12/2008 C PBV I (Desvio definalidade) 310,00 31/07/2008 C 1.377,90 15/08/2008 C 1.417,00 21/08/2008 C 237,50 01/09/2008 C 260,00 01/09/2008 C 394,00 03/09/2008 C 960,00 09/09/2008 C 804,00 10/10/2008 C 1.000,00 19/11/2008 C 991,00 10/11/2008 C 996,24 21/10/2008 C 1.311,90 21/10/2008 C 187,50 01/10/2008 C 991,00 02/12/2008 C 572,50 03/12/2008 C 318,00 16/12/2008 C Peti-SSE (Desvio definalidade) 590,00 07/01/2008 C 986,00 15/09/2008 C 85,35 17/09/2008 C 239,00 23/09/2008 C PBF (Desvio definalidade) 167,43 19/02/2008 C 1.700,00 06/03/2008 C 380,00 20/03/2008 C 268,23 04/03/2008 C 544,00 04/03/2008 C 167,40 05/05/2008 C 821,33 15/05/2008 C 175,00 16/05/2008 C 175,00 16/05/2008 C 175,00 16/05/2008 C 900,00 21/05/2008 C 175,00 26/05/2008 C 250,00 12/06/2008 C 167,40 12/06/2008 C 375,00 12/06/2008 C 1.819,77 16/06/2008 C 373,70 04/07/2008 C 1.018,50 08/07/2008 C 969,00 21/08/2008 C 2.973,18 10/09/2008 C 148,84 15/09/2008 C 978,60 15/09/2008 C 175,00 23/09/2008 C 935,00 26/09/2008 C 8.245,18 15/10/2008 C 652,50 23/10/2008 C 994,00 31/10/2008 C 239,04 03/11/2008 C 239,05 19/11/2008 C 3.000,00 19/11/2008 C 9.5. aplicar a José Ubaldino Alves Pinto, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.8. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social e aos responsáveis, para ciência.